Tribunal: TJES
Processo: 0000243-06.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-06.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA PIMENTEL DE ABREU
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000243-06.2020.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RECORRIDA: ALESSANDRA PIMENTEL DE ABREU

JUÍZO DE ORIGEM:
SÃO JOSÉ DO CALÇADO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO (id. 6436557 págs. 15 a 31) em face da sentença constante no id. 6436567 – págs. 1 a 3 - que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ora recorrente a pagar a recorrida a importância de R$ 1.671,87 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões constantes no id. 6436567 págs. 37 a 43.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente ressalto que o caso permite a decisão pelo relator de forma monocrática, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do CPC/15.

Verifico que o recorrente interpôs Recurso de Apelação com fundamento no art. 1.009 do CPC/15, todavia, conforme Despacho proferido às fls. 29, o caso em análise tramitou pelo Rito dos Juizados Especiais, de forma que o recurso cabível contra a sentença é o Recurso Inominado, previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Nesse cenário, a
priori
, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade Recursal,
desde que os demais pressupostos de admissibilidade
do recurso adequado
ao caso estejam presentes.

Analisando os autos, verifico que o recorrente
foi intimado da sentença em 31/03/2023
(id. 6436567 – pág. 13), o que, também, é afirmado pelo mesmo em suas razões recursais, de modo que
o prazo de 10 (dez) dias para interposição do Recurso Inominado
(art. 42, da Lei nº 9.099/95)
terminou em 19/04/2023
. Destaco que, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.153/2009,
não se aplica, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prazos diferenciados para prática de qualquer ato processual, inclusive interposição de Recurso.
Todavia,
ainda que fosse possível a aplicação de prazo em dobro, o término deste ocorreria em 05/05/2023.

Assim, tendo o
recurso
sido
interposto em 19/05/2023
, é forçoso o reconhecimento de sua
intempestividade
, o que obsta a sua admissibilidade por ausência de um dos pressupostos recursais.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo
, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ser este intempestivo,

e
CONDENO
o

recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 122 nº do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)